Tribunal: STF
Processo: RE 1292626
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 3, pp. 39/40):
    “Apelação. Ação civil pública. Custeio de exame de DNA. Beneficiário da justiça gratuita. Administração pública. Pagamento ao final. Indicação de valor em reserva orçamentária. Legitimidade da Defensoria Pública. Direitos difusos. 1. Cabe ao Estado, enquanto Administração Pública, arcar com o custeio de exame de DNA para os beneficiários da assistência judiciária gratuita. 2. Atento à teoria da tripartição dos poderes, salta aos olhos a inviabilidade de se atribuir à Defensoria Pública, órgão essencial ao exercício da função jurisdicional (art. 134 CF), o custeio de função tipicamente estatal, não cabendo à instituição assumir responsabilidades afetas pela Constituição e legislação infraconstitucional ao Ente Político, posto não integrar o rol de Poderes explicitados na Carta Magna (art. 2º CF). 3. É função essencial do Poder Executivo a gestão concreta, direta e imediata dos interesses da coletividade, em nada se confundindo com a função típica do Poder Judiciário na aplicação da lei para a solução concreta de conflitos de interesse. 4. Não cabe em sede de ação civil pública, que visa à tutela de direitos difusos, determinar, de forma pormenorizada, a regulação das situações peculiares a cada demanda em concreto. 5. Em casos excepcionais, quando os órgãos estatais competentes descumprirem a efetivação da norma constitucional, poderá o Poder Judiciário apreciar violação de direito individual de envergadura constitucional, o que não configura interferência em outro Poder. 6. A legitimidade da Defensoria Pública para propositura de ação civil pública na defesa de interesses coletivos e difusos vem estampada no inc. II, do art. 5º da Lei 7.347/85, dispositivo este, inclusive, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3343 7. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 8. Dando efetividade à previsão constitucional, o art. 3º, VI, da Lei 1.060/50 prevê, para todos os beneficiários da justiça gratuita, isenção das despesas com a realização de exame de DNA, não cabendo restringir esse direito aos assistidos pela Defensoria Pública. 9. Recurso do Estado não provido; da Defensoria Pública provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 65)
    No recurso extraordinário (art. 102, III, a, CF), a parte recorrente alega violação ao disposto nos artigos 5º, LIV; 103-B; 134, caput e § 4º; 165, § 6º; e 167, § 1º, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “A Defensoria Pública de Rondônia tenta atribuir indevidamente o ônus da Gratuidade Judiciária ao Estado de Rondônia, quanto a realização dos exames de DNA a todos os beneficiários.” (eDOC 3, p. 79)
    Requer, ao final, “a não obrigação do Estado de Rondônia em custear a gratuidade judiciária, sendo que existe ato normativo do CNJ atribuindo a obrigação ao Judiciário, já este já recebe as custas judiciais nos processos com e sem gratuidade, ficando num fundo do Judiciário. As quais, possuem natureza pecuniária, cuja finalidade é justamente o acesso ao poder judiciário e custear despesas inerentes ao processo. E/ou esta obrigação fique afeta a Defensoria Pública do Estado.” (eDOC 4, p. 7) 
    A Presidência do TJRO admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, p. 93)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTEIO DE EXAME DE DNA. BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. CUSTEIO QUE CABE AO ESTADO RESPONSÁVEL POR PRESTAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 5°, INC. LXXIV, DA CF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 9, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 3, pp. 43-47)
    “(...)
    Em que pese a insurgência, o tema já está pacificado no âmbito da jurisprudência, sendo certo que cabe ao Estado arcar com o custeio de exame pericial de DNA para os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Neste sentido: 
    [...] 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. [...] (STF – ADI nº 3394, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02.04.2007) Recurso extraordinário. Investigação de Paternidade. Correto o acórdão recorrido ao entender que cabe ao Estado o custeio do exame pericial de DNA para os beneficiários da assistência judiciária gratuita, oferecendo o devido alcance ao disposto no art. 5º LXXIV, da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido. (STF – RE nº 207732, Primeira Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.06.2002) Recurso extraordinário. Investigação de paternidade. 2. Acórdão que assentou caber ao Estado o custeio do exame pericial de DNA para os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Auto-executoriedade do art. 5º, LXXIV, da CF/88. 3. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV; 24; 25 a 28; 100 e 165, da CF. 4. Acórdão que decidiu, de forma adequada, em termos a emprestar ampla eficácia à regra fundamental em foco. Inexistência de conflito com o art. 100 e parágrafos da Constituição. Inexiste ofensa direta aos dispositivos apontados no apelo extremo. 5. Recurso extraordinário não conhecido. (STF – RE nº 224775, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 08.04.2002) 
    Atento à teoria da tripartição dos poderes, salta aos olhos a inviabilidade de se atribuir à Defensoria Pública, órgão essencial ao exercício da função jurisdicional (art. 134, CF), o custeio de dever tipicamente estatal, não cabendo à instituição assumir responsabilidades afetas pela Constituição e legislação infraconstitucional ao Ente Político, posto não integrar o rol de Poderes explicitados na Carta Magna (art. 2º, CF). Resta, neste contexto, analisar a imputada responsabilidade do Poder Judiciário no custeio dos exames de DNA. A mencionada Resolução nº 127 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1º, dispõe, verbis: 
    (...)
    Singelo passar d’olhos no mencionado dispositivo revela tratar-se de mera recomendação e, como tal, deve ser analisada no contexto da autonomia dos Tribunais de Justiça que, na medida de suas possibilidades orçamentárias, voltam sua atenção ao auxílio das partes hipossuficientes. Ressalte-se, referida resolução não cria – e nem poderia criar – obrigação aos Tribunais Pátrios, mas, atenta à histórica ineficiência da Administra Pública, busca mitigar os efeitos deletérios da ausência estatal. Ademais, convenha-se, a função essencial do Poder Executivo é justamente a gestão concreta, direta e imediata dos interesses da coletividade, em nada se confundindo com a função típica do Poder Judiciário na aplicação da lei à solução concreta dos conflitos de interesse. 
    (...)
    No que tange ao pleito subsidiário, certo é que a responsabilidade da parte sucumbente em arcar com os custos do exame de DNA, ainda que beneficiária da justiça gratuita nos casos em que passe a reunir condições financeiras, decorre da própria disciplina legal da matéria (art. 12 da Lei 1.060/50). 
    (...)
    Entretanto, não cabe em sede de ação civil pública, que visa a tutela de direitos difusos, determinar, de forma pormenorizada, a regulação das situações peculiares a cada demanda em concreto. Sendo assim, não há como determinar, de forma genérica, seja o pagamento das custas relativas ao exame de DNA suportado tão somente ao final da demanda, cabendo, neste particular, submeter a questão à prudente atuação do juiz competente para o processamento da ação em que levantada a discussão. Por fim, no que tange à imposição de reserva de dotação orçamentária para custeio da realização de exames de DNA em valor indicado pela Defensoria Pública, não vislumbro a alegada violação da ordem administrativa, pois a essencialidade do direito em debate legitima o Judiciário quando a Administração descuida deste mandamento constitucional. Cediço que a atribuição de formular e de implementar políticas públicas incumbe aos Poderes Legislativo e Executivo. No entanto, em casos excepcionais, poderá o Poder Judiciário apreciar violação de direito individual de envergadura constitucional, ainda que revestidos de conteúdo programático, isso quando os órgãos estatais competentes descumprirem a efetivação da norma constitucional. 
    (...).
    Ademais, o que se busca com referida medida é impedir que o Estado, a pretexto de cumprir determinação judicial, reserve dotação orçamentária ínfima e sabidamente insuficiente ao custeio da demanda esvaziando, assim, o próprio conteúdo da sentença. Por todo o exposto, sem maiores lucubrações, nego provimento ao recurso do Estado. 
    (...).”
    Ao opinar pelo desprovimento do recurso, a Procuradoria-Geral da República assim manifestou: (eDOC 9, pp. 5-7)
    “(...)
    Cinge-se a controvérsia em definir se o Estado de Rondônia deve arcar com os custos de exame de DNA, nas demandas judiciais em que figure beneficiários da gratuidade da justiça. Preliminarmente, a Defensoria Pública é legítima para a propositura de ação civil pública que vise promover a tutela de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas, tal qual o caso em discussão1 . Em se tratando da responsabilidade pelo custeio de despesas concernentes ao exame de DNA, para beneficiários da assistência judiciária gratuita, deve-se ter em mente o que o art. 5°, inc. LXXIV, da CF diz: 
    (...)
    Tendo-se em vista a envergadura da norma constitucional supracitada, cujo escopo seria o de garantir amplo acesso ao Poder Judiciário, garantido a isonomia entre as partes litigantes, deve-se dar ampla eficácia ao dispositivo, reconhecendo a obrigação do Estado (com melhores condições em termos orçamentários) para custear exame de DNA pleiteado por beneficiários da assistência judiciária gratuita, nos termo da jurisprudência em destaque:
    (...)
      Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário." 
    Do exposto, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência sedimentada desta Corte. Colaciono, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia matéria de índole processual - concessão definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o resultado positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo. (ADI 3394, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 15.08.2008)
    “EMENTA: Recurso extraordinário. Investigação de Paternidade. Correto o acórdão recorrido ao entender que cabe ao Estado o custeio do exame pericial de DNA para os beneficiários da assistência judiciária gratuita, oferecendo o devido alcance ao disposto no art. 5º LXXIV, da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 207732, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 02.08.2002)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Sem honorários.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente